Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700894-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ONEIDE ALVES DE MELO D E S P A C H O Em face da decisão agravada foram interpostos três agravos de instrumento pelo recorrente (AI 000456-39.2020.8.07.0000, AI 0700449-47.2020.8.07.0000 e AI 0700894-65.2020.8.07.0000), que foram distribuídos a este Relator. Contudo, é cediço que a interposição de um recurso pela parte, contra decisão proferida, em princípio impede o conhecimento do segundo e do terceiro recursos contra a mesma decisão, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Assim, na forma do que dispõe o artigo 9o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer a questão, no prazo de cinco dias. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator